Tribunal: STF
Processo: AO 394
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: - Ação cível originária. Mandado de segurança.
Remuneração dos Deputados Estaduais do Estado do Piauí e sua
correspondência com a dos Deputados Federais.
      - Inexistência de ofensa, por parte da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, da Resolução nº 165/90 da
referida Assembléia.
        Mandado de segurança indeferido.